Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704005-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0023392-38.2016.8.07.0001, fixou o valor da avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos (ID 141002007 do processo originário): 1. Ante a ausência de impugnação, HOMOLOGO o laudo de avaliação ID 134486323, que atribuiu ao imóvel penhorado o valor de R$ 6.395.000,00. 2. Verifico, entretanto, a impossibilidade de intimar o autor a se manifestar sobre se pretende adjudicar, levar o imóvel penhorado à hasta pública ou prefere aliená-lo mediante iniciativa particular (art. 880 do CPC), posto que consta da matrícula do imóvel, anteriormente à averbação da penhora, a consolidação da propriedade fiduciária em favor do BRB. Vê-se, portanto, que o imóvel é do BRB (ID90654343), parte alheia ao presente feito, de modo que, a princípio, a penhora deve ser desconstituída. Manifestem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias. 3. Após, conclusos. Decisão de ID 145121383 1. Trata-se de embargos de declaração de ID 141786987 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 141002007. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ademais, esclareço que, após avaliação do imóvel pelo oficial de justiça (ID 130009615), que atribuiu o valor de R$ 2.695.000,00, os executados ofereceram impugnação (ID 134486322), pugnando para que fosse atribuído ao bem penhorado o valor de R$ 6.395.000,00. Por meio do despacho ID 137386149, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse na realização da perícia, sob pena de homologação do valor atribuído pelo executado (ID 134486323). Assim, em decorrência do silêncio das partes quanto à realização da perícia, sobreveio a decisão ID 141002007, que acolheu o valor atribuído pelos executados. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Ante o teor da petição ID 141651991, proceda o exequente à baixa (cancelamento) da averbação no 17 constante da certidão de ônus acostada no ID 141786969 (consolidação da propriedade em favor da alienante fiduciária), a fim de viabilizar o prosseguimento da execução em face do bem penhorado. Prazo: 10 dias. 3. Atendido o comando do item 3, conclusos. Em suas razões recursais (ID 43355355), afirma que o oficial de justiça avaliou o imóvel penhorado em R$ 2.695.000,00. Alega que o executado apresentou laudo particular, o qual atribuiu ao bem o valor de R$ 6.395.000,00. Argumenta que a decisão agravada adotou o valor do laudo particular, sem, contudo, proceder à realização de perícia. Menciona que informou ao juízo a quo que concordava com o laudo do Oficial de Justiça avaliador. Afirma que os executados não comprovaram nenhum motivo para invalidar a avaliação do Oficial de Justiça. Afirma que a decisão agravada é contraditória, pois intimou os executados para indicarem se pretendiam realizar a perícia, contudo, inertes os devedores, foi homologado o laudo particular. Ao final, requer medida liminar para determinar que seja adotado o valor da avaliação do imóvel feita pelo oficial de Justiça. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja adotado o valor da avaliação, no importe de R$ 2.695.000,00. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o laudo de avaliação, apresentado pelo Oficial de Justiça, indicou o valor do imóvel como sendo no importe de R$ 2.695.000,00 (ID 130009616 - Pág. 4 dos autos originários). Por outro lado, o executado apresentou laudo particular de avaliação do imóvel penhorado, que atribuiu ao bem o valor de R$ 6.395.000,00 (ID 134486323 - Pág. 7 dos autos originários). Verifico que a decisão de ID 134623930 dos autos originários determinou a intimação do credor para informar se concordava com o laudo de avaliação apresentado pelo executado. Caso negativo, deveria ser realizada perícia. Transcrevo, por oportuno, a parte final da decisão: (ID 134623930 dos autos originários): Assim, faculto ao autor se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, para esclarecer se concorda com a homologação do lado de avaliação apresentado pelos executados no ID134486323, bem como apresentar o valor atualizado da dívida e informar se pretende adjudicar o bem ou levá-lo a hasta pública. Havendo concordância, tornem-se os autos conclusos. E, em caso de discordância do autor, DETERMINO, desde já, a produção de laudo pericial para avaliar o imóvel, devendo o custo da perícia ser custeado pelos executados/impugnantes. Nomeio Perito do Juízo, o Corretor de Imóveis THIAGO LOBO GONCALVES, telefone 61- 99693-0661, e-mail: thiagolobo212@yahoo.com.br, o qual possui cadastro ativo junto à corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Intimem-se as partes acerca desta decisão, bem como, se o caso, arguir o impedimento/suspeição do(a) perito(a), no prazo comum: 15 (quinze) dias. Escoado o prazo, intime-se o Perito para informar se aceita o encargo e, em caso positivo, declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Aceita a proposta, intime-se o Perito a contar do depósito. Caso contrário, venham conclusos. O exequente se manifestou informando concordar com o valor da avaliação do oficial de justiça, porém afirma que discorda do laudo apresentado pelos executados, conforme petição de ID 136298471 - Pág. 2. Posteriormente, o juízo a quo modificou a decisão anterior e determinou a intimação do executado para informar se tinha interesse na realização da perícia, sob pena de homologação do laudo de ID 134486323. Transcrevo o que constou no despacho (ID 137386149): “Quanto ao pedido de reunião dos processos, tenho que nada a prover, pois é facultado ao autor requerer a penhora no rosto dos presentes autos para assegurar a satisfação do seu crédito em outras demandas. Intimem-se os executados sobre o despacho de ID 134623930, em especial quanto ao interesse na realização da perícia e o ônus de arcar com os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de homologação do laudo de ID 134486323”. (negritei). Observa-se que o documento de ID 134486323 refere-se ao laudo apresentado pelo executado, que indicou o valor do imóvel como sendo no importe de R$ 6.395.000,00. Assim sendo, diante da ausência de manifestação das partes, o juízo a quo homologou o laudo de ID 134486323. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o juízo a quo cumpriu o que constou no despacho de ID137386149, ou seja, diante da ausência de manifestação, homologou o laudo particular. Não se pode deixar de mencionar que, realizando uma análise global do processo, em juízo superficial, há elementos que indicam a necessidade de realização de prova pericial para se apurar o valor real do bem penhorado, conforme anteriormente havia mencionado o juízo a quo. Isso porque, há uma grande discrepância entre o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça (R$ 2.695.000,00) e o laudo apresentado pelo executado (R$ R$ 6.395.000,00). Contudo, o agravante neste recurso se limita a postular que seja fixado o valor da avaliação do imóvel no importe de R$ 2.695.000,00, conforme laudo realizado pelo Oficial de Justiça. Não há pedido para que seja realizada perícia. Assim sendo, em análise perfunctória, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Há grande discrepância entre os valores das avaliações, sendo a diferença entre uma e outra superior a três milhões de reais, o que indica, ao menos nesta fase inicial, que não se pode estabelecer que o valor a ser adotado seja o indicado pelo Oficial de Justiça. Caso assim se entendesse, haveria o risco de acarretar inegável prejuízo ao executado, diante de eventual desvalorização do bem de sua propriedade, sem que se pudesse verificar o valor correto da avaliação. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que há dúvida razoável acerca da avaliação do imóvel penhorado, o que indica, ao menos nesta fase, que não é possível adotar a avaliação de menor valor, conforme postulado pelo agravante. Assim sendo, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora